Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-16.2020.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000059-16.2020.8.26.0601

Registro: 2020.0000681587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000059-16.2020.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO, é apelado
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E
CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE SOCORRO.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a
dúvida e não conheceram do recurso, v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO ANAFE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000059-16.2020.8.26.0601

Apelação Cível no 1000059-16.2020.8.26.0601 -Voto no 31.203 - Socorro -Aνάφη
2
Corregedor Geral da Justiça e Relator
(assinatura eletrônica)
Apelação Cível no 1000059-16.2020.8.26.0601
Apelante: Prefeitura Municipal da Estância de Socorro
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica da Comarca de Socorro
Voto no 31.203
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida inversa julgada
procedente para manter a recusa do registro – Título
apresentado para exame e cálculo - Dúvida inversa contra a
nota devolutiva de exame cálculo – Dúvida prejudicada –
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Município da
Estância de Socorro contra r. sentença que julgou procedente a dúvida
inversamente suscitada e manteve a recusa do registro da carta de sentença,
extraída da ação de arrecadação de herança jacente no
0002502-40.2009.8.26.0601 da 1a Vara da Comarca de Socorro.
O apelante alegou, em suma, que a carta de sentença
em análise nos autos mostrava-se hígida para registro, pois integralmente
apresentada e com a regular chancela do Poder Judiciário.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000059-16.2020.8.26.0601

Apelação Cível no 1000059-16.2020.8.26.0601 -Voto no 31.203 - Socorro -Aνάφη
3
É o relatório.
2. O recurso não merece conhecimento.
A apresentação de título para exame e cálculo não gera
protocolo (art. 12, parágrafo único, da Lei no 6.015/73) e, em
consequência, não se presta para o registro que deverá ser feito, se forem
atendidos os requisitos legais, conforme a prioridade decorrente da
prenotação (art. 182 da Lei referida).
No presente caso, a ausência de protocolo anterior à
própria dúvida inversa é evidente, pois o recorrente impugna a nota
devolutiva de fl. 73/74 de exame e cálculo. Ainda que o documento de fl.
88 aponte que um título judicial foi prenotado para qualificação em 27 de
janeiro de 2020 sem qualquer especificação, reforce-se que a dúvida
inversa foi apresentada dia 21 de janeiro de 2020 insurgindo-se
expressamente contra a nota devolutiva de mero exame e cálculo.
O procedimento de dúvida é reservado à análise da
dissensão do apresentante com os motivos que levaram à recusa do registro
do título que, para essa finalidade, deverá ser objeto de protocolo, pois de
seu julgamento decorrerá a manutenção da recusa, com cancelamento da
prenotação, ou a improcedência da dúvida que terá como consequência a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1000059-16.2020.8.26.0601

Apelação Cível no 1000059-16.2020.8.26.0601 -Voto no 31.203 - Socorro -Aνάφη
4
realização do registro (art. 203, II, da Lei no 6.015/73).
A necessidade de prévio protocolo do título, ademais,
decorre de interpretação lógica da Lei no 6.015/73 que: em seu art. 182
determina que todos os títulos tomarão no protocolo o número de ordem
correspondente à sequência de apresentação; em seu art. 198, e incisos,
dispõe sobre a anotação da dúvida no Livro no 1 Protocolo, para
conhecimento da prorrogação do prazo da prenotação; e em seu art. 203
prevê os efeitos do julgamento da dúvida em relação ao registro e, em
consequência, ao resultado da qualificação realizada depois da respectiva
prenotação do título.
Diante disso, não se admite dúvida para a análise do
resultado de exame e cálculo (CSM, Processo n° 000.608.6/7-00, Rel. Des.
Gilberto Passos de Freitas, j. 21/12/2006).
3. Ante o exposto, julgo prejudicada a dúvida e não
conheço do recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
(assinatura eletrônica)